Tribunal: CARF
Processo: 10437.721535/2017-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-14

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10437.721535/2017-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.535 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrente
ANA LÚCIA DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
PRESUNÇÃO LEGAL.
A presunção legal de omissão de rendimentos, prevista art. 42, da Lei n° 9.430,
de 1996, para fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, autoriza o
lançamento com base nos valores depositados em contas bancárias para os
quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem e a natureza dos recursos utilizados nessas operações.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Na determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, com as exclusões autorizadas por lei, sendo imposto ao
sujeito passivo comprovar a origem dos depósitos mantidos em contas
bancárias de sua titularidade. É dever do autuado comprovar, por meio de
documentação hábil e idônea, a procedência do depósito e a sua natureza,
devendo tais elementos de prova coincidir em datas e valores com cada
depósito que se pretenda justificar.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS. As decisões
administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos tribunais
judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras ocorrências,
senão aquela objeto da decisão.
DOCUMENTOS
E
ALEGAÇÕES.
MOMENTO
PROCESSUAL
OPORTUNO. NÃO APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
Alegações de defesa e documentação comprobatória devem ser apresentadas
no início da fase litigiosa, considerado o momento processual oportuno,
precluindo o direito do sujeito passivo de fazê-lo posteriormente, salvo a
ocorrência das hipóteses que justifiquem sua apresentação posterior e também
devidamente comprovadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10437.721535/2017-06
Fl. 834
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.535 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.721535/2017-06

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Leonam Rocha de Medeiros, Sônia de Queiroz Accioly, Virgílio Cansino Gil (suplente), Martin
da Silva Gesto e Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 03-78.392 - 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília - DRJ/BSB (fls.
664/680), que julgou procedente lançamento de Imposto sobre a Renda Pessoa Física (IRPF)
relativo ao exercício de 2013.
Consoante o Auto de Infração (fls. 516/525), o lançamento tributário decorre da
apuração pela autoridade fiscal autuante de omissão de rendimentos da pessoa física, no valor de
R$ 16.568.830,33, caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada em contas
de depósito ou de investimento mantidas junto a instituições financeiras, dos quais a fiscalizada,
regularmente intimada, deixou de comprovar a origem dos recursos, mediante a apresentação de
documentação hábil e idônea, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
A exigência foi tempestivamente impugnada, conforme documentos de fl.
532/570, onde a autuada alega que 89% do crédito tributário exigido referem-se a
informações/elementos falsos quanto aos créditos/depósitos bancários pretensamente efetuados
pela impugnante. Concluindo que: “Tem-se, assim, a não caracterização da infração administrativa
ora imputada à IMPUGNANTE (omissão de receita referente .a depósitos bancários de origem não
comprovada) no qve concerne aos "documentos bancários" identificados no item "2" oriundos do Banco
BVA S/A, em função da comprovação documental quanto à inocorrência do cerne de tal infração (não
ocorrência/realização de supostos créditos/depósitos bancários pretensamente efetuados pela
IMPUGNANTE).”
Corroborando tal argumentação, reproduz na impugnação excertos de inquéritos
policiais e requisição do Ministério Público do Estado de São Paulo, dando notícia de denúncia
de possíveis crimes, inclusive estelionato, praticados pelo Banco BVA SA, contra a autuada e os
outros dois correntistas com os quais mantinha contas conjuntas, os Srs. Ricardo de Babo
Mendes e Aldo. Segundo tal denúncia, a referida instituição financeira teria praticado uma série
de movimentações financeiras nas contas dos denunciantes sem autorização dos mesmos, tais
como: abertura de contas, emissão de transferências eletrônicas (TED) e cheques
administrativos, saques em dinheiro, outras transferências, depósitos, etc; montando tais
operações, em aproximadamente R$ 19.218.470,85 de valores apropriados, desviados ou
evadidos.
Fl. 835
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.535 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.721535/2017-06

Argumenta ainda que:
Exigir-se da impugnante (em adendo à comprovação documental produzida/elaborada
pelas autoridades policiais, pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e pelo PODER JUDICIÁRIO
constante nos itens “4” e “5") a caracterização/comprovação dos supostos
créditos/depósitos bancários descritos nos “documentos bancários” identificados no
item “2” como incursos nos tipos penais prescritos no art. 171 do Código Penal, no art.
6o da Lei n° 7.492/86 e no art. 10 da mesma Lei n° 7.492/86 implicaria na exigência da
inadmissível produção/elaboração da denominada “prova diabólica”, "atitude” esta
refutada pelo colendo STJ (...)
Ao final requer o julgamento de total improcedência da pretensão fazendária
“consubstanciada no Auto de Infração, com o consequente cancelamento integral do "crédito
tributário” correlacionado ao extrato bancário do ano-calendário de 2.012 do Banco BVA S/A
relativo à conta corrente n° 10545301 (agência 0004) de titularidade conjunta da IMPUGNANTE,
de Aldo Ferreira (CPF: 032.351.908-30) e de Ricardo de Babo Mendes (CPF; 295.475.718-34);
bem como o cancelamento integral do "crédito tributário” correlacionado ao extrato bancário ano-
calendário de 2.012 do Banco BVA S/A relativo à conta n° 10545401 (agência 0004) de titularidade
da impugnante.”
Em julgamento realizado em 27/12/2017, na Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Brasília, a impugnação foi considerada improcedente, sendo totalmente
mantido o lançamento, conforme o Acórdão no 03-78.392 - 3a Turma da DRJ/BSB, que apresenta
a seguinte ementa:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantidas junto à instituição financeira, em relação aos
quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
ARROLAMENTO DE BENS. COMPETÊNCIA.
A questão relativa ao arrolamento de bens e direitos para acompanhamento do
patrimônio suscetível de ser indicado como garantia de crédito tributário não é matéria
passível de ser discutida pelo rito estatuído no Decreto no 70.235/1972, em face da
competência das Delegacias de Julgamento definida pelo art. 233 da Portaria MF no
203/2012, Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil (alterada pela
Portaria MF 430/2017, art. 277).
Foi apresentado Recurso Voluntário (fls. 689/738), onde a contribuinte ratifica
todos os argumentos contidos na impugnação e apresenta irresignação quanto ao resultado do
julgamento de piso, onde destaco os seguintes extratos:
3.1. Constata-se – pela singela leitura do item “1”, que os "documentos bancários"
utilizados pela r. autoridade autuante a amparar 89% do "crédito tributário" sob
discussão se consubstanciam no extrato bancário do ano-calendário de 2.012 do Banco
BVA S/A relativo à conta corrente n". 10545301 (agência 0004) de titularidade conjunta
da RECORRENTE, de Aldo Ferreira (CPF: 032.351.908-30) e de Ricardo de Babo
Mendes (CPF: 295.475.718-34); bem como no extrato bancário do ano-calendário de
2.012 do Banco BVA S/A relativo à conta no 10545401 (agência 0004) de titularidade
da RECORRENTE.
II.2. Da prova documental advinda do âmbito penal apta a infirmar o próprio
conteúdo dos "documentos bancários" identificados no item "3"
4. É de rigor asseverar agora (superados os esclarecimentos constantes no sub tópico
"II.l") a respeito da existência de farta prova documental advinda do âmbito penal
apta a infirmar o próprio conteúdo dos "documentos bancários" identificados no
item "3".
Fl. 836
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.535 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.721535/2017-06

Constata-se, em outras palavras, a existência de robusta prova documental
(produzida no bojo do procedimento investigatório/fiscalizatório por excelência na
seara penal, qual seja, o procedimento investigatório/fiscalizatório desenvolvido no
âmbito de um Inquérito Policial — vide, a comprovar o aqui exposto, o estatuído no §4°
do art. 144 da CF/881) a infirmar o cerne da acusação fazendária ora discutida
consubstanciado na existência de lançamentos contábeis - supostos créditos/depósitos -
descritos nos precitados "documentos bancários" cujas origens não foram comprovadas
pela RECORRENTE a teor do que prescreve o art. 42 da Lei n°. 9:430/96.
5. Vide, neste sentido, excertos dos seguintes documentos públicos produzidos no
âmbito penal aptos a infirmar o próprio conteúdo dos já aludidos "documentos
bancários", in verbis:
"Registrado sob nr. 001/2013 (...) SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA.
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO. QUINTA DELEGACIA
SECCIONAL DE POLÍCIA - LESTE (...) Natureza: ESTELIONATO. Autora: A
JUSTIÇA PÚBLICA. Vitima(s): RICARDO DE BABO MENDES. " Indiciado(s):
ELISÂNGELA GOMES DE JESUS (...) PORTARIA. Chegou ao meu conhecimento,
por requisição do Ministério Público, de que o senhor Ricardo -de Babo Mendes,
correntista do Banco BVA S/A., com vários depósitos e aplicações (...) teve parte
desses valores apropriados, desviados e evadidos, num total aproximado, de RS.
19.218.470,85 (...)■ pela autoria da senhora Elisângela Gomes de Jesus,
funcionária gerente e superintende dessa instituição financeira, e outros co-
autores ou co-párticipes a serem identificados. Ocorre que a autora apontada na
requisição Ministerial, e nas condições de confiabilidade que ostentava perante a
clientela, fez algumas operações bancárias sem autorização da vítima: como:
abertura de outras contas; emissão de TEDs. e cheques administrativos; saques em
dinheiro; transferências; depósitos e etc. Desse modo, em tese, ocorreram delitos
como:. Estelionato; Apropriação Indébita; Bando e Quadrilha; Crime contra o
Sistema Financeiro; Evasão Fiscal; Lavagem de Dinheiro, e etc. (...) São Paulo, 20
de março de 2013. Joaquim Dias Alves.- Delegado de Polícia Seccional. 5"
Delegacia Seccional de Polícia - DEC AP (...)" (negrito e tamanho diverso da fonte
não constam do original) (já acostado como DOC. ANEXO n°. 03 da
IMPUGNAÇÃO);
“(...) REPRESENTAÇÃO POR DECRETAÇÃO DE PRISÃO TEMPORÁRIA.
Inq. Policial n". 001/2013. Processo «".: 003702713.2013.8.26.0050 - DIPO 4 -
Seção 4.1.2. Vara Preventa,: 7a Vara Criminal da Capital. Natureza:
ESTELIONATO. Vítima: RICARDO DE BABO MENDES. Averiguada:
ELISÂNGELA GOMES DE JESUS (...) A Sra. Elisângela Gomes de Jesus, parte
investigada neste Inquérito Policial (...) à época na qualidade de bancária e
Gerente de Captação do Banco BVA S/A., com essa confiança e tudo indica nos
autos, apoderou-se de grande quantia aplicada pela vítima Ricardo de Babo
Mendes, e passou a utilizar-se desses valores na compra de seus móveis e imóveis,
como já provado nos volumes dos autos em trâmite. A prática reiterada da
investigada deu-se de 11/2009 a 09/2012 {...) e, tudo indica, apenas cessou porque a
Instituição Financeira Banco BVA S/A. sofreu, em 9/10/2012 (...) intervenção do
Banco Central. A vítima Ricardo de Babo Mendes, durante todo o tempo, foi
mantida em erro pela investigada Elisângela, uma vez que, diariamente, esta
falsificava extratos bancários da conta em questão e os enviava ao correntista,
fazendo-o crer que seu dinheiro lá se encontrava (...) Ricardo (...) Soube, ainda, que
diversos saques e transferências eletrônicas foram realizadas por Elisângela sem
seu conhecimento e, portanto, sem sua autorização. Soube, também, que valores
em dinheiro- e cheques entregues a Elisângela em confiança para depósito em sua
conta foram por ela desviados para terceiros e ou apropriados indevidamente pela
investigada (...) São Paulo, 02. de outubro de 2013. CLÓVIS FERREIRA DE
ARAÚJO. Delegádo de Polícia Assistente. Quinta Delegacia Seccional de Polícia -
DECAP" (negrito não consta do original) .(já acostado como DOC. ANEXO n°. 04
da IMPUGNAÇÃO);
Fl. 837
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.535 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.721535/2017-06

"(...) POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO. 15° . DISTRITO
POLICIAL DA CAPITAL - ITAIM BIBI (...) REPRESENTAÇÃO PARA
QUEBRA SIGILO BANCÁRIO. Ref: Inquérito Policial n° 1005/2013. MM. Juiz
de Direito (...) Ricardo de Babo Mendes interpelou o Banco BVA, reclamando que
após quase três anos de 'movimentação bancária, teria- ocorrido o desaparecimento
de aproximadamente R$ 19.000.000,00 . (dezenove, milhões de reais), imputando
responsabilidade a Elisângela e a Diretores, alegando que diversas transferências
eletrônicas realizadas, as quais não era de seu conhecimento e não as
convalidavam como autênticas, alegando que não havia recebido extratos
bancários de tais movimentações, tendo sido induzido a erro e atribuído
responsabilidade a Elisângela e Diretoria do Banco BVA S.A. O inquérito policial
instaurado pela 5a Seccional de Polícia, em face de requerimento do Ministério
Público, ora apensado ao presente feito, em face de denúncia formulada por
RICARDO DE BABO MENDES, requisitou investigação dos Crime» de Estelionato,
Lavagem de Capitais, entre outros, figurando como- investigada Elisângela Gomes
de Jesus e outros. Ricardo de Babo Mendes, inquirido em declarações no
Ministério Público3 (...)Esclareceu que a conta corrente denominada garantida foi
aberta sem seu consentimento e conhecimento, afirmando que sua conta corrente
apontava mais de (100) saques em dinheiro, mais de 200 (duzentas) TEDs e
cheques administrativos, tudo sem seu conhecimento e autorização, dentre outros
esclarecimentos (Conta Corrente 10545301 - Agência 04) - vide fis. 05/06
IP01/2013 -apenso. Aldo Ferreira, cunhado e contador da vítima Ricardo Babo,
inquirido ás fls. 945/947, do apenso 01/2013, reportou que também figurou como
correntista da conta investimento do BANCO BVA, juntamente com Ricardo e Ana
Lúcia dos Santos. Dentre seus esclarecimentos afirmou que constatou-por pesquisas
no Banco Central a existência da conta corrente AGENCIA 0004 - CONTA No
10545303 - BANCO BVA, com início de movimentação desde 13.05.2010, não
reconhecendo aludida conta corrente a qual foi constituída sem seu conhecimento
(fls. 947 do apenso). Ana Lúcia dos Santos, funcionária de RICARDO há mais de
trinta anos (...) Finalizando, esclareceu que foi conhecedora que o BVA mantinha
na Agência 0004 a CONTA CORRENTE N°. 10545401em seu nome, conta, esta
de investimento iniciados aproximadamente em 31.08.2010, com movimentações em
torno de seis milhões de reais, não reconhecendo aludida conta como autêntica,
afirmando que fora constituída sem seu consentimento (fls. 957 do-apenso).
(...) Esta Autoridade Policial, com base no artigo 2" inciso III da Lei no 9.034/95,
REPRESENTA a Vossa Excelência no sentido de ser ordenada, judicialmente, a
quebra do sigilo bancário na busca das informações bancárias acima descritas,
com as dignas intercessões junto ao BANCO BVA S.A., requisitando: 01) Extratos
bancários, cópias de TEDs e Cheques Administrativos realizados no período de
01.12.2009 até 30 de setembro de 2012, da Conta Corrente 10545301 - Agência
04 BVA de Titularidade de RICARDO DE BABO MENDES; 02) Originais das
fichas de abertura, extratos, transferências eletrônicas disponíveis, cheques
administrativos e quaisquer outras movimentações realizadas nas contas correntes
AGÊNCIA 004 CONTA N". 10545303 – BANCO BVA, com início de
movimentação em 13.05.2010, em nome de ALDO FERREIRA e CONTA
CORRENTE N°, 10545401 - na Agência 0004, em home de ANAi LÚCIA DOS
SANTOS iniciados aproximadamente. em 31.08.2010, com movimentações em tomo
de seis milhões de reais, Considerando que ambos correntistas não
reconheceram aludidas, contas como autêntica, e afirmaram que foram constituídas
sem suas autorizações (...) São Paulo, 27 de Março de 2015.
(...)
(...) FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA. D1PO 4 - SEÇÃO 4.2.1 (...)
OFÍCIO. Processa Físico n".: 0002531-55.2013.8.26.0050.Classe - Assunto:
Inquérito Policial — Estelionato. Documento de Origem: IP - 1005/2012 – 15o
Distrito Policial — Jardim Paulista (...) São Paulo 04 de maio de 2016. Prezado(a)
Senhor(a), Pelo presente, solicito a' Vossa Senhoria encaminhar a este Juízo, o mais
breve possível, em relação às(s) seguinte(s) conta(s):
Fl. 838
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.535 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.721535/2017-06

(...)
(X) extratos bancários, cópias das TEDs e cheques administrativos realizados no
período de 01/12/2009 até 30/09/2012 da conta mencionada item A; (X) originais
das fichas de abertura, extratos, transferências eletrônicas disponíveis, cheques
administrativos e quaisquer outras movimentações realizadas na conta item B, com
início de movimentação em 13/05/2010 e da conta, item C, com início de
movimentação em 31/08/2010, com movimentações em torno de R$ 6.000.000,00.
Atenciosamente, Juiz de Direito:'Dr. Marcos Vieira de Morais (...) Ao Banco BVA
SA -Administrador Judicial da Massa Falida. Sr. Eduardo Barbosa Seixas -
Escritório Alvarez Marsal (...)" (tamanho diverso da fonte não consta do original)
(já acostado como DOC. ANEXO n°. 11 da IMPUGNAÇÃO);
'SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA. SUPERINTENDÊNCIA DA
POLÍCIA TÉCNICO CIENTÍFICA. INSTITUTO
DE
CRIMINALÍSTICA
(...)' PROTOCOLO: 61402/2016. IP: 1005/2012 - 15°D.P - TIA1M BIBI SÃO
PAULO. REQUISITANTE: Exmo. Sr. Delegado PA BIO DA$E. Identificação do
Laudo: IC CP - Documentos-copia. LAUDO PERICIAL 414.642/2016. Dados da
Ocorrência. NATUREZA: ESTELIONATO (...) Destinatário: 15° D.P-ITAIM BIBI
- São Paulo (...) PERITO(A) CRIMINAL: Dr(a). Edison D'Andréa Cinelli (...).
NATUREZA: GRAFOTÉCNICO. INTRODUÇÃO. Aos dezesseis dias do mês de
setembro do ano de dois mil e dezesseis (...). no Instituto de Criminalística da
Superintendência da Polícia Técnico Científica do Estado de São Paulo (...) pelo
Perito Criminal Diretor do Instituto de Criminalística, foi designado o Perito
Criminal Edison d'Andréa Cinelli, para proceder ao exame supra especificado, em
atendimento a requisição expedida pelo(a) Delegado(a) de Polícia da 15a Delegacia
de Polícia, Dr(a) Fábio Daré relacionado com o IP no 1005/2012, processo
criminal 0002531-55.2013.8.26.0050 DIPO 4 seção -1.2.1, que apresenta como
natureza estelionato, tendo como vítima Ricardo de Babo Mendes. PEÇAS DE
EXAME. Constituíram peças motivo da presente perícia os seguintes documentos
juntados aos autos de inquérito policial número 1005/2012, processo 0002531-
55.2013.8.26.0050 - D11'0 4- seção 4-2.1 (..) C - doc. fls. 1067/1078 - reprografia
de contrato de abertura de conta, ficha cadastral cartão de assinaturas, atribuídos
ao Banco BVA S.A, emitidos em nome de Aldo Ferreira, onde entre outros dados,
constam assinaturas atribuídas a citada pessoa: D -doc. fls. 1083/1648 -
reprográfia de TED, a débito da conta em nome de Ricardo de Babo Mendes, e a
crédito de diferentes pessoas e empresas, contendo entre outros dados, assinaturas
atribuídas ao correntista Ricardo de Babo Mendes. OBJETIVO DA PERÍCIA. A
presente perícia tem por finalidade dar devido atendimento .a requisição de exame,
que solicita a realização de exame grafotécnico entre as assinaturas constantes nos
documentos objeto de exame e o material gráfico coletado das pessoas envolvidas
no processo. PADRÕES DE CONFRONTOS. Como elementos técnicos
comparativos, contou o Perito com material gráfico fornecido pelas seguintes
pessoas: - Ricardo de Babo Mendes - doc. fls. 498 e fls. 1679/1681, bem como
assinaturas apostas nos docs. fls. 1653, 1654, 1656, 1658; - Ana Lúcia dos Santos -
doc. fls. 1682/1687; - Aldo Ferreira doc. fls. 1688/1692. APARELHAMENTO
UTILIZADO. Sempre que se fez necessário, foram utilizados adequados
aparelhamentos óticos. CONCLUSÕES . (...) QUARTA. As assinaturas atribuídas a
Aldo Ferreira constantes no doc. fls. 1078 parte inferior, reprografia do cartão de
assinaturas, atribuídos ao Banco BVA S.A., emitido em nome de Aldo Ferreirq, não
se identificam com os padrões gráficos da. mencionada pessoa, sendo, portanto,
falsas, haja vista as DIVERGENTES gráficas situadas nos elementos constitutivos do
grafismo. QUINTA. São falsas as assinaturas atribuídas a Ricardo de
BaboMendes, constantes nos does, fls. 1083/1648 - reprografia de TED, a débito
da conta em nome de Ricardo de Babo Mendes, ou seja, referidos lançamentos
gráficos não provieram do punho da citada pessoa. A seguir, passa o perito a
discriminar as principais divergências gráficas que comprovam a falsidade gráfica:
(...)
Fl. 839
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.535 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.721535/2017-06

SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA SEGURANÇA PÚBLICA.
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO. 15o Distrito Policial - Itaim Bibi
(...) Inquérito Policial n". 1005/2012 (Apensos 001/2013, 006/2013 - 5" Seccional e
1008/2012 - 15° DP). Natureza: Estelionato. Autor: a Justiça Pública. Indiciado:
Elisângela Gomes de Jesus (...) Ricardo de Babo Mendes (...) na qualidade de
vítima da instituição financeira e sua colaboradora, esclareceu que conheceu
Elisângela quando correntista do Banco Cruzeiro do Sul (...) Ocorre que no ano de
2009, aludida assistente de gerência foi contratada pelo Banco BVA para trabalhar
como gerente de captação. Diante de sua confiança, abriu uma conta corrente no
aludido Banco. Passando pouco tempo Elisângela foi promovida passando a ocupar
o cargo de Superintendente de captação do banco BVA. Esclareceu que Elisangela,
no exercício de seu cargo, enviava ao declarante seus ..extratos e movimentações
financeiras
por
intermédio
de
seu
email
corporativo
elisangeka@bancobva.cpom.br, de computador instalado na instituição (planilha
Excel). Esclareceu ainda que chegou a duvidar do .formato dos informes que
recebia e procurou o Vice-presidente Ivo Lodo e Diretores do•Banco, os quais lhe
informavam que a instituição era pequena e só dispunha, dos documentas os quais
recebiam (...) afirmando que sua conta corrente apontavamais de 100 (cem) saques
em dinheiro, mais de 200 (duzentas) TEDs e cheques administrativos, tudo sem seu
conhecimento e autorização, dentre outros esclarecimentos (Conta Corrente
10545301 —.Agência 04) - vide ,fls. 05/06 IP 01/2013 — apenso). Aldo Frreira,
cunhado e contador da vítima Ricardo Babo, inquirido às fls. 945/947, do apenso
01/2013 reportou que também figurou como 'Correntista da conta investimento do
BANCO BVA, juntamente com Ricardo e Aná Lúcia dos Santos. Ana Lúcia dos
Santos, funcionária de RICARDO há mais de trinta anos,esclareceu que realizava
os controles da conta corrente de Ricardo norteada pelos extratos que Elisângela o
encaminhava e que aludida correntista chegou a manter em tal instituição cerca de
vinte milhões de reais. Esclareceu que também figurava- como correntista da conta
corrente que Ricardo mantinha em tal instituição (...) Representado ao judiciário
pela quebra do sigilo da vítima Ricardo de Babo Mendes, Aldo Ferreira e Ana
Lúcia dos Santas, bem como que aludida instituição financeira encaminhasse toda
movimentação financeira. (TEDs), supostammte realizadas pelo correntista e não
reconhecidas, inclusive cópias das fichas de aberturas das aludidas contas
correntes. Deferida a representação, sendo carreado ao feito todas as
transferências eletrônicas realizadas, cujas assinaturas de reconhecimento de .
firma foram apostas pela investigada Elisângela,.bem como as fichas de
constituições das constas referenciadas nos autos. Em aditamento, reinquirida a
vítima Ricardo de Babo Mendes e exibida as assinaturas constantes das diversas
TEDs carreadas ao feito, não reconheceu como sendo emanada de seu punho
nenhuma daquelas assinaturas, sendo que quanto a Aldo Ferreira, este não
reconheceu como autêntica a conta corrente em seu nome de forma isolada,
apontando que um dos cartões de constituição de conta corrente possuía duas
assinaturas não reconhecidas como autênticas. Em virtude do não reconhecimento
das operações pelos correntistas, colhidos Os padrões gráficos necessários, foi
submetida a perícia grafotécnica os documentos de autorização de transferências
(TED, reportando, dentre outras conclusões dos Srs. Peritos subscritores do Laudo
pericial acostado às ,f1s. 1698/I7ó7, que as assinaturas das TEDs, acostadas às fls.
1083/1648, atribuídas ao punho da vítima Ricardo são falsas. Diante dos fatos, em
que pese a argumentação da investigada Elisangela Gomes de Jesus, bem como dos
seus patronos, demonstrando os auto de forma cristalina que Elisângela,
utilizando de suas funções no Banco, administradora da aludida conta, com abuso
de confiança, realizou diversas operações de valores vultuosos, efetivando o
pagamento com transferência eletrônica disponível, utilizando da conta corrente –
de investimento da vítima, utilizando de todos os subterfúgios possíveis para
induzir a erro os envolvidos, nos negócios realizados; caso questionasse a
divergência do nome do responsável pela transferência do recurso em nome dela.
Assim sendo, não sustentando sua versão, somada a prova material que apontou
não serem emanadas do punho das vítimas as assinaturas constantes das diversas
Fl. 840
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.535 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.721535/2017-06

TEDs, somado ao fato que os bens cujas aquisições arguiu-se ser mediante fraude
(veículos, imóveis, móveis, aparelhos eletrônicos e etc), alcançados em sede de
Juízo Cível, foram repatriados à vítima, corroborado indisponibilidade do
patrimônio da investigada decretada judicialmente-. Assim, considerando a versão
inconsistente apresentada por Elisângela Gomes de Jesus, bem como considerando
a vasta documentação coligida aos autos, com fulcro no parágrafo 6o, do art. 2" da
Lei 12.830/13, angariadas as provas suficientes ao livre convencimento desta
Autoridade acerca da materialidade, autoria e demais circunstâncias atinentes ao
delito, determino o INDICIAMENTO INDIRETO de Elisângela Gomes de Jesus,
qualificada nos autos às fls. 356/362, como incursa no tipo penal previsto no artigo
171 do Código Penal Brasileiro. CUMPRA-SE. São Paulo, 31 de janeiro de 2017.
Rafael Augusto Ferreira Cocito. Delegado de Polícia Assistente (..) J. aos autos
meu Relatório Final. A Seguir, RR, os autos ao Fórum Criminal competente via-
chefia desta Distrital. São Paulo, 01 de fevereiro de 2017. O DELEGADO DE
POLÍCIA
ASSISTENTE,
RAFAEL
AUGUSTO
FERREIRA
COCITO
(..)
SECRETARIA DE ESTADO DOS- NEGÓCIOS DA SEGURANÇA PÚBLICA.
Polícia Civil de São Paulo. 15o Distrito Policial - Itaim Bibi. RELATÓRIO.
Inquérito Policial 1005/2012 (Apensos 01/2013 e 06/2013 – 5a Seccional e 1008/12
– 15o DP). Natureza: Estelionato. Vítima: Ricardo de Babo Mendes. Averiguados:
Banco BVA., Elisângela Gomes de Jesus: Meritíssimo Juiz: (..) Elisângela Gomes
de Jesus (..) reportando ter sido conhecedora que Ricardo havia interpelado
extrajudicialmente ao banco, reclamando após quase três anos de movimentação
bancária, do desaparecimento de aproximadamente RS 19.000.000,00 • (dezenove
Milhões de Reais), lhe. imputando responsabilidade, .alegando que .diversas
transferências eletrônicas realizadas não eram de seu conhecimento e- não as
convalidava como autênticas, alegando que não havia recebido extratos bancários
de tais movimentações, tendo sido induzido a erro e atribuído responsabilidade a
Elisangela (..) O acima exposto demonstra a modificação de tipificação, eis que foi
instaurado o inquérito policial para apurar Crime de Estelionato eventual crime
contra- liberdade individual, pois os fatos trazidos à baila nas assertivas da
denunciante reportavam o cometimento de outros .crimes, sugerindo o possível
envolvimento dos dirigentes da instituição financeira e da própria funcionária. No
dia 19 de outubro de 2012, um dia após o noticiado do registro e termo de
declarante de Elisângela , foi decretada intervenção do BANCO BVA SA, pelo
Banco Central, conforme reportagem acostada às fls. 18 (..) Francisco de Souza
Aguirre Junior, inquirido pelo prontuário do Inquérito 001/2013, na sede da 5"
Seccional, em suas declarações acostadas às fls. 531/540, em suas assertivas
esclareceu que exerceu a função de superintendente Comercial do Banco BVA, no
período de maio de 2007 até 2013. Esclareceu que inicialmente Elisangela era sua
subordinada, acompanhando todas as suas operações, e dentro do protocolo de
segurança do banco, informou os caminhos necessários para realização de unia
transferência de valor vultuoso, indicando a necessidade da assinatura do diretor
de tesouraria, Sr. Pascoal, afirmando que houve troca de subordinação, passando
Elisangela a ser subordinada ao Sr. Pascoal. Apontou que as TEDs, ora exibidas
estavam fora dos padrões exigidos do banco, bem conto achou estranho a não
determinação do presidente do Banco pelo afastamento das atividades da
funcionária Elisangela, após a grave denúncia arguida contra ela (..) O Diretor
Estatutário de Tesouraria do Banco BVA S.A., na ocasião, António Luiz de Oliveira
Pinto Pascoal, fls. 600, reportou como conheceu a funcionária Elisangela (..)
Apontou que as operações de saques sequenciais e várias transferências que lhe
foram exibidas lhe causou estranheza por causa das datas sequenciais, fugindo dos
padrões .do banco, dando outros pormenores e atribuindo a responsabilidade de
acompanhar todos os trabalhos de Elisângela ao superintendente comercial
Aguirre. Do apurado nas oitivas dos dirigentes da instituição financeira, apontou-
se as divergências das alegações do Diretor estatutário Tesoureiro Pascoal e do
superintendente comercial Aguirre, vez que Aguirre reportou que em certo momento
a subordinação de Elisângela passou a ser de Pascoal, com convalidação do
Presidente da instituição Ivo Lodo (...) não explicando como foram realizadas
Fl. 841
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.535 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.721535/2017-06

tantas transferências sem serem detectadas, vez que estão fora do protocolo de
segurança do banco, conforme retratado nas oitivas do corpo diretivo (...) Diante
dos fatos, em que pese a argumentação da investigada Elisangela Gomes (...), bem
como dos seus patronos, demostrando os autos que sua ação extrapolava os limites
da relação DÊ uma gerente de captação do Banco BVA, pois detinha em seu
nome veículos quitados com recursos do referido cliente, aquisições de imóveis, e
diversas outras transferências eletrônicas para pagamento das mais diversas
obrigações, cujas as assinaturas sequer eram provenientes do punho do
correntista, conforme prova pericial, elemento preponderante, pelo menos, em
tese, para convalidar suas assertivas a respeito de uma eventual anuência da
vítima, somado ao fato que embora todas divergentes da ficha cadastral do cliente,
constava carimbo de conformidade pela acusada, não restando sustentado assim
suas alegações. Corroborando ao demonstrado na investigação, todos os bens
cujas aquisições arguiu-se ser mediante fraude (veículos, imóveis, móveis,
aparelhos eletrônicos e etc), em sede de Juízo Cível, foram tais bens repatriados a
vítima, bem como os bens da investigada tornado indisponível
(...)
6. A RECORRENTE, em função da imprescindibilidade para a adequada solução da
presente lide administrativa e por sumariar com perfeição o conteúdo de todos os
documentos parcialmente reproduzidos no item "5", entende fundamental destacar a
seguinte cota/manifestação oriunda do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO a seguir parcialmente transcrita:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Foro Central Criminal
Barra Funda. Autos ns. 0037027-13.2013.8.26.0050, 0002531- 55.2013.8.26.0050 e
090674-20.2013.8.26.0050 (apensadas). MM Juiz (..) ELISÂNGELA GOMES DE
JESUS (..) requisição do Ministério Público, da instauração do Inquérito Policial no
0037027-13.2013.8.26.0050 por Ricardo de Babo Mendes imputados a
ELISÂNGELA,: gerente e superintendente de c-aptação do Banco BVA S.A., a
suposta pratica de sucessivos e vultosos saques de suas aplicações .financeiras, no
montante total de RS 19.218.470,5 (..) Ratificadas as declarações da suposta vítima
na 5° Delegacia Seccional de Polícia, em 28 de março de 2013 (fls. 141). Com as
declarações nos autos: de (..) Aldo Ferreira (fls.945/947): Ana Lúcia dos Santos
(fls. 955/959) (..). O Presidente do Banco Central do Brasil decretou intervenção tio
Banco BVA S.A (..) diante (.) da constatação de grave desrespeito às normas legais
e estatutárias (..) Pela Comissão de Inquérito do Banco Central. do Brasil foram
detectadas irregularidades de natureza administrativa e seguros indícios de ilícitos
de natureza penal (...)atingindo o Banco, investidores (..) Condutas sujeitas à
apupação.do Ministério Público Federal, configurados ilididos dos crimes de
Apropriação indébita financeira e ..desvio de recursos. (art. 50, da Lei 7.496/86);
inserção de elemento falso em demonstrativos contábeis (art. 10, da Lei 7.492/864)
(..) Manter em erro o Banco Central, prestando informação falsas sobre operação
(art. 6°"da Lei 7.492/865) (..) Praticar aio fraudulento de que resulte ou possa
resultar prejuízo aos credores (art. 168 da Lei 11.101/2005) (..) Conclui-se,
destarte: as condutas imputadas à indiciada e tipificadas como crimes comuns –
além de outras que, eventualmente, venham a ser apuradas no curso das
investigações preliminares têm, ao menos, conexão com aquelas .de falimentares;
praticadas no mesmo contexto fático que desembocou na liquidação extrajudicial e
superveniente falência da instituição financeira. Com efeito, dos elementos de prova
veículos aos autos, tem-se que a indiciada superintende de captação (fls. 601) do
diretor Francisco de Souza Aguirre .Júnior (fls. 532, IP n° 0002531-55.2013.-
8.26.0050, 3o vol.), posteriormente transferida para a diretoria do vice-presidente
financeiro/tesoureiro Antônio Luiz de Oliveira Paschoal (fls. 534/535), mantinha em
erro Ricardo pelas falsas informações contidas nos extratos de aplicações (...)
III- De todo modo, caso afastada a incidência da vis attractiva do Juízo Falimentar,
requer-se o prosseguimento das investigações preliminares, com a realização das
seguintes providências: I. diretamente deste Juízo: (..) 1.2. com cópias
Fl. 842
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.535 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.721535/2017-06

reprográficas desta manifestação e daquela de .fls. 1735/1746 e 1766/1767, oficie-
se ao Conselho do Controle de Atividades Financeiras (COAF) do Ministério da
Fazenda (..) solicitando a remessa de relatório sobre as operações de aplicações de
Ricardo de Babo Mendes, Ana Lúcia dos Santos e Aldo Ferreira no Banco BVA
S/A., liquidado extrajudiciahnente, em regime falimentar (..).,S.P., 23 de agosto de
2017. Gregório E. I?. Selingardi Guardia. Promotor de Justiça Substituto”
(tamanho diverso da fonte não consta do original) (já acostado como DOC. ANEXO
n°. 14 dá IMPUGNAÇÃO).
6.1. Constata-se (pela exauriente/detalhada prova documental advinda do âmbito penal
devidamente identificada nos itens "5" e "6") que os "documentos bancários"
mencionados no item "3" utilizados pela r. autoridade autuante a amparar 89% do
crédito tributário sob discussão são nulos de pleno direito/imprestáveis, na medida em
que o conteúdo dos mesmos está repleto de informações/elementos falsos quanto à
supostos créditos/depósitos bancários pretensamente efetuados. pela RECORRENTE..
Tem-se, assim, a não caracterização da 'infração administrativa ora imputada à
RECORRENTE (omissão de receita referente à depósitos bancários de origem não
comprovada) no que concerne aos "documentos bancários" identificados no item "3"
oriundos do Banco BVA S/A, em função da comprovação documental quanto à
inocorrência do cerne de tal infração (não ocorrência/realização de supostos
créditos/depósitos bancários pretensamente efetuados pela RECORRENTE).
7. O colendo CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS/CARF já
se pronunciou - através de suas turmas julgadoras e no âmbito específico de lides.
administrativas envolvendo o IRPF - pela não caracterização da infração identificada
como "omissão de receita apurada a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada" quando constatados pseudos depósitos bancários oriundos de um esquema
criminoso perpetrado em detrimento da `pessoa física" fiscalmente averiguada pela RFB
(situação idêntica à vivenciada pela ora RECORRENTE). Vide, neste sentido e não
obstante a presente lide administrativa apresentar-se como um caso sai generis, o
seguinte r: decisória administrativo a seguir parcialmente reproduzido:
(...)
7.1. Exigir-se da RECORRENTE (em adendo à comprovação documental
produzida/elaborada pelas autoridades policiais, pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e pelo
PODER JUDICIÁRIO constante nos itens "5" e "6") a caracterização/comprovação dos
supostos
créditos/depósitos
bancários
descritos
nos
"documentos
bancários"
identificados no item "3" como incursos nos tipos penais prescritos no art. 171 do
Código Pena!, no art. 6" da Li n". 7.492/86 e no art. 10 da mesma Lei no 7.492/86
implicaria na exigência da inadmissível produção/elaboração da denominada "prova
diabólica", "atitude" esta refutada pelo colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
conforme se constata- do seguinte r. decisório a seguir parcialmente reproduzido: •
(...)
II.3 - Da refutação (realizada pela RECORRENTE com suporte único e exclusivo na
documentação já apresentada) a respeito das "razões de decidir" adotadas pela colenda
3' Turma da DRJ/BSB quando da prolação do ACÓRDÃO n". 03-78.392 ora recorrido
8. A colenda 3' Turma da .DRJ/BSB (ao prolatar a r. decisão ora recorrida) adotou como
primeira "razão de decidir" a seguinte argumentação a seguir transcrita:
(...)
8.1. O r. órgão julgador de 1a instância administrativa labuta, data vênia, em evidente
equívoco quando aduz que a precitada investigação penal se restringe à apuração de
desvio de-numerário mantido por Ricardo de Babo Mendes junto ao Banco BVA S/A,
na medida em que tal investigação penal aborda — também e dentre outros — a própria
regularidade da existência (ou não) de urna suposta conta de pretensa titularidade da
RECORRENTE junto indigitada instituição financeira e .que se constitui (conforme
demonstrado à exaustão nos itens '.1" e "3") em peça fulcral/fundamental da pretensão
fazendária ora discutida/questionada.
Fl. 843
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.535 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.721535/2017-06

A RECORRENTE (sob as penas da lei - vide, neste sentido, o tipo. penal previsto no
art. 342 do Código Penal') expressamente/formalmente se manifestou junto à autoridade
competente da 'Polícia Civil do Estado de São Paulo/delegado de polícia nos seguintes
termos:
"(..) POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO. 15 li(ifiTRITO POLICIAL DA
CAPITAL . — ITAIM BIBI • REPRESENTAÇÃO PARA QUEBRA SIGILO
BANCÁRIO. . Re: Inquérilo Policial no 1005/2013 (..) Ana Lúcia dos Santos (..)
esclareceu que .foi conhecedora que o BVA mantinha na Agência 0004 a CONTA
CORRENTE N°. 10545401 em seu nome, conta esta .de investimento iniciados
aproximadamente em 31.08.2010, com movimentações em torno de seis milhões . de
reais, não reconhecendo aludida conta como autêntica, afirmando que fora
constituída ,sem seu consentimento fis. 957 do apenso) (..) São. Paulo, 27 de março
de 2015. PAULO FARES AUAD. PEREIRA. Delegado de Polícia Assistente"
(negrito, sublinhado e tamanho diverso de fonte não constam do original) (excertos
do já: acostado DOC. ANEXO n°. 06 da IMPUGNAÇÃO).
9. A colenda 3' Turma da DRJ/BSB (ao prolatar a r. decisão ora recorrida) adotou como
segunda "razão de decidir" a seguinte argumentação a seguir transcrita:
(...)
9.1. O r. órgão julgador de 1a instância administrativa labuta, novamente e data vênia,
em evidente equívoco quando aduz que a indigitada investigação penal se restringe à
apuração de desvio de numerário mantido por Ricardo de Babo Mendes, pela
RECORRENTE e por Aldo Ferreira junto ao Banco BVA S/A através do cometimento
do crime de estelionato perpetrado por- funcionários da indigitada instituição financeira
em detrimento dos precitados correntistas, na medida em que tal investigação Penal
aborda – também - o cometimento de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional
consubstanciado nos tipos penais prescritos no art. 6° da Lei n°. 7.492/86 (manter em
erro o Banco Central, prestando informação falsa sobre operação) e no art. 10 da mesma
Lei n°. 7.492/86 (inserção de elemento falso em demonstrativos contábeis) '
A persecução penal correlacionada à própria existência/lisura/regularidade de supostos
créditos/depósitos bancários pretensamente realizados pela RECORRENTE constantes
nos documentos bancários do Banco BVA S/A já identificados no item "3" (questão
umbilicalmente conectada com a infração administrativa ora discutida — comprovação
da origem dos recursos de tais supostos créditos/depósitos bancários) é taxativamente
reconhecida seja pela POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO seja pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO. DE SÃO PAULO. Vide, neste sentido,
excertos os seguintes documentos já previamente reproduzidos:
Registrado sob nr. 00I/2013 (..) SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA.
POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO. OUINTA DELEGACIA
SECCIONAL DE POLÍCIA — LESTE (...) Natureza: ESTELIONATO: Autora: A
JUSTIÇA PÚBLICA. Vítima(s) : RICARDO DE BABO MENDES. Indiciado(s):.
ELISANGELA GOMES DE JESUS (..) Banco BVA S/A: (..) pela autoria da senhora
Elisangela Gomes Jesus, funcionária gerente e superintende dessa instituição
financeira, e outros co-autores ou co-partícipes a serem identificados (..) a autora
apontada (..) fez algumas operações bancárias sem autorização da vítima, como:
abertura de outras contas (..) depósitos e etc. Desse modo, em tese, ocorreram
delitos como: (..) Bando e Quadrilha; Crime contra o Sistema Financeiro; Evasão
Fiscal; Lavagem de Dinheiro,. e etc. (..) São Paulo, •20 de março de 2013. Joaquim
Dias Alves. Delegado de Polícia Seccional. 5a Delegacia Seccional de Polícia -
DECAP (..)" (negrito e tamanho diverso de fonte não constam do original) (já
acostado corno DOC. ANEXO n°. 03 da IMPUGNAÇÃO); e
"MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Foro Central - Criminal
Barra Funda. Autos ns. 0037027-13.2013.8.26.0050, 0002531-55.2013.8.26.0050 e
090674-20.2013.8.26.0050 (apensados). MM. Juiz (..) ELISÂNGELA GOMES DE
JESUS (..) O Presidente do Banco Central do Brasil decretou intervenção no Banco
Fl. 844
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-008.535 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.721535/2017-06

BVA SA (..) diante (..) da constatação de grave desrespeito às normas legais e
estatutárias (..) Pela Comissão de Inquérito do Banco Central do Brasil foram
detectadas irregularidades de natureza administrativa e seguros indícios . de ilícitos
de natureza penal (..) atingindo o Banco, investidores (..) Condutas sujeitas à
apuração do Ministério Público Federal, configurados indícios dos crimes de (..)
Inserção de elemento falso em demonstrativos contábeis (art. .10, .da 14 Lei
7.492/867) (:) Manter em erro o Banco Central, prestando informação falsa sobre
operação (art. 6° da Lei 7.49218.6 ^(...) Conclui-se, destarte, as condutas imputadas
à indiciada e tipificadas como crimes comuns - .além de outras que, eventualmente,
venham a ser apuradas no curso das investigações preliminares têm, ao menos,
conexão com aquelas de crimes falimentares, praticadas no mesmo contexto fático
que desembocou na liquidação extrajudicial e Superveniente falência da instituição
.financeira. Com efeito, dos elementos de prova carreados aos autos, tem-se que a
indiciada, superintende de captação (fls. 601) do diretor Francisco de Souza
Aguirre Júnior (fls 532, IP n° 0002531- 55.2013.8.26.0050, 3° vol.), Posteriormente
transferida para a diretoria do vice-presidente .financeiro/tesoureiro Antônia Luiz
do Oliveira Paschoal (fls. 534/535), mantinha em erro Ricardo pelas falsas
informações contidas nos extratos de aplicações (...) SP., 23 de agosto de 2017.
Gregário E IR. Selingardi Guardia Promotor de Justiça
Substituto" (tamanho diverso da fonte não consta do original)'(já acostado como
DOC. ANEXO n°. 14 da IMPUGNAÇÃO).
10. A colenda 3a Turma da DRJ/BSB (ao prolatar a r. decisão ora recorrida) adotou
como terceira. e última "razão de decidir" a seguinte argumentação a seguir transcrita:
(...)
10.1. O r. órgão julgador de 1a instância administrativa incorreu, com o devido respeito,
em evidente omissão ao simplesmente desconsiderar — no âmbito de uma conta
corrente conjunta (conta corrente n°..10545301 (agência 0004) do Banco BVA S/A- de
titularidade conjunta da RECORRENTE, de Aldo Ferreira (CPF: 032.351.908-30) e de
Ricardo de Babo Mendes (CPF: 295.475.718-34) — as falsidades documentalmente
atestadas pelo órgão técnico/científico perpetradas pela referida instituição financeira
em detrimento dos demais correntistas conjuntos. Vide, neste sentido, excertos do
seguinte documento já previamente reproduzido: •
"SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA. SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA
TÉCNICO-CIENTÍFICA. INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA (..) PROTOCOLO:
61402/2016. IP: 1005/2012 - 15°D.P – ITAIM BIBI - SÃO PAULO.
REQUISITANTE: Exma. Sr. Delegado FÁBIO.DARÉ. Identificação do Laudo: IC
– CP - Documentoscopia. LAUDO PERICIAL 414.642/2016 (..) Destinatário: 15a
D.P – ITAIM BIBI - São Paulo (.:) PERITO(A) CRIMINAL Dr(a). Edison
D'Andréa Cinelli (..) NATUREZA: GRAFO TÉCNICO. INTRODUÇÃO. Aos
dezesseis dias do mês de setembro do ano -de dois mil e dezesseis no Instituto de
Criminalistica da Superintendência da Polícia Técnico Científica do Estado de São
Paulo (..) pelo Perito Criminal Diretor do. Instituto de Criminalística foi designado
o Perito Criminal Edison d'Andréa Cinelli, para proceder ao exame supra
especificado, em atendimento a requisição expedida pelo(a)- Delegado(a) de
Polícia da 15a Delegacia de Polícia, Dr(a) Fábio Daré relacionado com o JP no
1005/2012, processo criminal 0002531- 55.2013.8.26.0050 DIPO 4 seção 4.2.1, que
apresenta como natureza estelionato, tendo como vítima Ricardo de Babo Mendes
(..) CONCLUSÕES. OUARTA. As assinaturas atribuídas a Aldo Ferreira constantes
no doc. fls. 1078 parte inferior, reprografia do cartão de assinaturas, atribuídos ao
Banco BVA S.A., emitido em nome de Aldo Perreira, não se identificam com os
padrões gráficos da mencionada pessoa sendo, portanto, falsas, haja vista as
divergências gráficas situadas nos elementos constitutivos do grafismo.. OUINTA.
São falsas as assinaturas atribuídas a Ricardo de Babo Mendes, constantes nos
docs. fls. 1083/1648 - reprografia de TED, a débito da conta em nome de Ricardo
de Babo Mendes, ou seja, referidos lançamentos gráficos não provieram do punho
da citada pessoa.
Fl. 845
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-008.535 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.721535/2017-06

(...)
LAUDO 01.070.414642-16. 15o DP .IP - 1005/2012. ENCERRAMENTO. Este
laudo, impresso em seis folhas, é cópia original gerado em unidade da SPTC/SP.
Acompanham-no autos de II - 1005/2012 - .07 volumes, II - 001/2013 - 06 volumes,
IP 006/2013 - 02 volumes e IP 1008/2012 - 01 volume. São Paulo, 14 de outubro de
2016. Edison d'Andrea Cinelli. Perito Criminal (negrito e sublinhado não constam
do original) (já acostado como DOC. ANEXO n°. 12 da IMPUGNAÇÃO).
III. DO PEDIDO
11. Requer e pleiteia a RECORRENTE - com fundamento em toda a linha
argumentativa devidamente explicitada no tópico "II" – conhecimento e posterior
provimento integral do ora RECURSO VOLUNTÁRIO, com o consequente
cancelamento integral do "crédito tributário" correlacionado ao extrato bancário
do ano-calendário de 2.012 do Banco BVA S/A relativo à conta corrente no
10545301 (agência 0004) de titularidade conjunta da RECORRENTE, de Aldo
Ferreira (CPF: 032.351.908-30) e 'de Ricardo de Babo Mendes .(CPF: 295.475.718-
34); bem como o cancelamento integral do "crédito tributário" correlacionado ao
extrato bancário do ano-calendário de 2.012 do Banco BVA S/A. relativo à conta n°.
10545401 (agência 0004) de suposta titularidade da RECORRENTE. (grifos e
destaques são do original).
Após o prazo para apresentação do recurso, que expirou em 06/04/2018, na data
de 21/11/2019, a contribuinte solicitou a juntada de nova manifestação (fls. 745/767) e
documentos, em complemento ao Recurso Voluntário, que aduz tratar-se de “ ...provas
documentais. robustas, pertinentes e necessárias. suficientemente capazes de comprovar, sem
outras diligências, as alegações da recorrente” Em tal manifestação, afirma devidamente
comprovada, mediante documentação hábil e robusta, a origem de 9 depósitos bancários, em
valores expressivos, apresentando, para tanto, cópias de extratos bancários do Banco BVA SA
(fls. 768/790), relativos às contas correntes 10545301 e 10545304, os quais afirma tratar-se de
transferências entre contas de mesma titularidade. Citando julgados, defende que este Conselho
possui: “... entendimento jurisprudencial solidificado no sentido da possibilidade plena de
apreciação de documentos dotados de efeitos probantes juntados na fase recursal,
compreendidos como provas documentais robustas. pertinentes e necessárias suficientemente
capazes de comprovar, sem outras diligências, as alegações do contribuinte/RECORRENTE.”
Complementa que a verificação do óbice "motivo de força maior" a impedir a apresentação da
documentação ora acostada, quando da prévia protocolização da impugnação seria de
constatação na .medida em que teria sido vítima de um verdadeiro esquema criminoso,
perpetrado por autos funcionários do Banco BVA SA; e o referido banco foi objeto de
intervenção e superveniente liquidação extrajudicial, tudo conforme farta prova documental já
acostada, que entende corroborar tais afirmações.
Ainda nesse expediente, protocolizado extemporaneamente, defende a recorrente
a ocorrência de erro de fato, cometido pela autoridade fiscal lançadora, ao considerar entre os
valores que foram objeto do lançamento movimentação decorrente de resgate de investimento,
como presunção de omissão de receita. Requer assim, baseada em tais argumentos e
documentos: “...o cancelamento do "crédito tributário" correlacionado aos nove. (9) depósitos
bancários identificados no item "1", bem como o cancelamento do "crédito tributário"
correlacionado á movimentação bancária "resgate de investimento" também identificada no
item "1".”
Em 07/02/2020, a contribuinte novamente comparece aos autos, solicitando a
anexação de novo expediente (fls. 793/801), e documentos, também a título de complementação
do Recurso Voluntário, que mais uma vez qualifica como: “provas documentais robustas,
Fl. 846
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-008.535 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.721535/2017-06

pertinentes e necessárias suficientemente capazes de comprovar, sem •outras diligências, as
alegações da recorrente.” Juntamente com tal expediente foi anexado novo extrato bancário de
movimentação junto ao Banco BVA (fls. 803/805), onde a contribuinte entende devidamente
comprovada a origem de depósito bancário no valor de R$ 400.901,61, caracterizado como
“transferência entre mesma titularidade”. Reafirma a verificação do mesmo "motivo de força
maior", impeditivo da apresentação tempestiva da documentação, qual seja, ter sido vítima de
esquema criminoso perpetrado por autos funcionários da citada instituição financeira. Também
foi anexada correspondência oriunda do administrador da Massa Falida do Banco BVA e
destinada à recorrente e aos Srs. Ricardo Babo Mandes e Aldo Ferreira (fls. 806/807).
Na data de 08/03/2021, mais uma vez a recorrente se manifesta nos autos (fls.
812/822), solicitando a juntada de novo expediente, cópias de novos extratos de movimentação
financeira e de um cheque administrativo (fls. (fls. 823/830), relativos às mesmas contas
correntes 10545301 e 10545304, os quais afirma tratar-se de transferências entre contas de
mesma titularidade do Banco BVA, que entende comprovar a origem de outros 3 depósitos em
sua conta corrente mantida junto a tal instituição, não apresentados oportunamente pelo motivo
impeditivo já declinado. relativos às contas correntes 10545301 e 10545304, os quais afirma
tratar-se de transferências entre contas de mesma titularidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por via postal, em
07/03/2018, conforme Aviso de Recebimento (AR) de fl. 686, tendo sido o recurso ora objeto de
análise protocolizado em 03/04/2018, conforme atestam os “Termo de Solicitação de Juntada”
(fl. 687) e “Termo de Análise de Solicitação de Juntada” (fl. 688), considera-se tempestivo,
assim como, atende aos demais requisitos de admissibilidade, devendo ser conhecido.
Novos documentos e argumentos apresentados extemporaneamente
Conforme relatado, em momentos posteriores ao prazo para apresentação do
Recurso Voluntário (06/04/2018), apresentou a contribuinte 03 novos expedientes, datados de
21/11/2019, 07/02/2020 e 08/03/2021, juntamente com documentos que alega tratarem-se de
“provas documentais robustas, pertinentes e necessárias suficientemente capazes de comprovar,
sem outras diligências, as alegações da recorrente.”
Em todos esses expedientes são citados julgados deste Conselho, afirmando a
recorrente que haveria: “... entendimento jurisprudencial solidificado no sentido da
possibilidade plena de apreciação de documentos dotados de efeitos probantes juntados na fase
recursal, compreendidos como provas documentais robustas. pertinentes e necessárias
suficientemente capazes de comprovar, sem outras diligências, as alegações do
contribuinte/RECORRENTE.” Advoga que tais argumentos e documentos foram apresentados
tardiamente devido a motivo de força maior, devendo ser conhecidos nos termos do disposto no
§ 4o, alínea “a”, do art. 16, do Decreto no 70.235 de 6 de março de 1972. Nesse sentido,
argumenta que o motivo de força maior, a impedir a apresentação da documentação quando da
protocolização da impugnação, seria de constatação, na .medida em que teria sido vítima de um
verdadeiro esquema criminoso perpetrado por altos funcionários do Banco BVA SA e o referido
Fl. 847
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-008.535 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.721535/2017-06

banco foi objeto de intervenção e superveniente liquidação extrajudicial, conforme prova
documental que afirma já acostada aos autos e que entende corroborar tais afirmações.
Para melhor análise da questão, oportuna a reprodução do art. 16, § 4o, do
Decreto no 70.235, de 1972 que:
Art. 16
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997)
O comando do normativo acima reproduzido preceitua que a prova deve ser
aduzida por ocasião da impugnação, sendo preclusa sua apresentação em outro momento
processual. São ressalvadas as situações especificamente previstas nas alíneas do reproduzido
parágrafo, quais sejam: a) impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força
maior, devidamente comprovada; b) fato ou direito superveniente; e c) contraposição de fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos.
Alega a contribuinte, para a juntada totalmente extemporânea de documentos, em
prazos muito posteriores até mesmo à apresentação do recurso, suposto motivo de força maior, o
qual é justificado, em todos os tardios requerimentos, nos seguintes termos:
2.2. . A plena aceitação/adoção dos documentos ora apresentados por esta colenda
turma julgadora quando do julgamento da presente lide administrativa em adendo a tudo
o que foi exposto no item "2" e no subitem "2.1" — decorre da constatação da hipótese
normativa prescrita no Inc. I do § 4° do art. 57 do Decreto n°. 7.547/11, in verbis:
"(...).Art. 57 (...) § 4°. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo
o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento .processual; a menos que - fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior
(...)".
A verificação do óbice "motivo de força maior" a impedir a apresentação — pela
RECORRENTE - da documentação ora acostada quando da prévia protocolização da
IMPUGNAÇÃO é de constatação na .medida em que: i. a RECORRENTE: (conforme
farta prova documental já acostada quando da protocolização da aludida
IMPUGNAÇÃO foi vítima de um verdadeiro esquema criminoso perpetrado por outros
funcionários do BANCO BVA S/A; e ii. o referido BANCO BVA S/A foi objeto de
prévia liquidação extrajudicial e superveniente falência.
Ocorre que a recorrente não demonstra porque os fatos alegados configurariam
motivo de força maior, que justifiquem a apresentação dos documentos em períodos posteriores
a dois, três e quatro anos do prazo peremptório da impugnação. Apesar de regularmente intimada
para apresentação desses documentos, por várias oportunidades, ainda durante o procedimento
de auditoria fiscal (confira-se nas fls. 4/5, 6/7, 44, 47/56), a autuada não faz qualquer afirmação,
e tampouco apresenta provas, de que tentou obter, e não conseguiu, tais documentos ainda
durante o procedimento de fiscalização ou mesmo no trintídio para a impugnação. Limita-se a
afirmar que o motivo de força maior seria de: “... de constatação na .medida em que: i. a
RECORRENTE: (conforme farta prova documental já acostada quando da protocolização da
Fl. 848
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-008.535 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.721535/2017-06

aludida IMPUGNAÇÃO foi vítima de um verdadeiro esquema criminoso perpetrado por antros
funcionários do BANCO BVA S/A; e ii. o referido BANCO BVA S/A foi objeto de prévia
liquidação extrajudicial e superveniente falência.”
Consta expressamente consignado no Termo de Verificação Fiscal (fls. 493/515),
elaborado pela autoridade fiscal lançadora, que:
Transcorridos os prazos para atendimento aos Termos de Início de Ação Fiscal e ao
Termo de Reintimação, e não tendo o contribuinte se manifestado, nem apresentado a
documentação solicitada, solicitamos em 18/06/2015 Requisição de Informações sobre
Movimentação Financeira – RMF...
(...)
Realizamos os trabalhos de auditoria necessários à conclusão da presente ação fiscal e
em posse da documentação fornecida pelas instituições bancárias, procedemos à análise
e fizemos planilha dos depósitos/créditos das contas de titularidade do contribuinte,
retirando os valores referentes a: remuneração básica e juros de poupança, baixa
automática de poupança, resgates de título de capitalização e previdência, transferências
entre contas de sua titularidade, resgate de aplicações e poupança, reembolsos,
rendimentos de aplicações e poupança, estornos de depósitos efetuados, transferências
entre conta corrente e conta investimento, juros sobre capital próprio, dividendos pagos
relativos a ações, estornos, devolução de cheques emitidos pelo contribuinte, devolução
de TED emitido pelo contribuinte, redução de saldo devedor.
Em 11/07/2017, lavramos Termo de Intimação, intimando o contribuinte a comprovar a
origem dos depósitos bancários relacionados no referido termo, que foi encaminhado
via postal, com ciência através de AR —Aviso de Recebimento, recebido em
17/07/2017.
(...)
Em 16/08/2017, o contribuinte apresentou Resposta a Intimação lavrada em 11/07/2017.
(...)
Primeiramente convém destacar que embora o contribuinte e os co-titulares tenham sido
intimados a justificarem a origem dos créditos apontados nos referidos Termos de
Intimação, não apresentaram nenhuma documentação comprobatória dos créditos.
Pelo contrário, limitaram-se a apontar a existência de um Inquérito Policial em
andamento, que investiga a suposta ocorrência de estelionato, mais especificamente com
o sumiço de valores (a débito) da conta corrente do Banco BVA S/A. E a presente ação
fiscal, tem por objeto a comprovação dos valores a crédito nas contas correntes do
contribuinte, em nenhum momento foi solicitado a justificar os débitos.
Novamente, em nenhum momento foi mencionada nenhuma justificativa para os valores
creditados, nem mesmo foi apresentada documentação justificando os créditos. Sendo
certo que, como foi comprovado acima ao tratarmos da transferência entre contas da
mesma titularidade, comprovamos que houve movimentação no Banco BVA S/A por
parte dos cotitulares, pois foram identificados dentre outros, transferências de mesma
titularidade a crédito e a débito neste banco.
Conforme o acima exposto, verificamos que embora o contribuinte, e os cotitulares das
contas correntes, tenham sido intimados, não apresentaram, até a presente data,
nenhuma justificativa ou documentos para comprovar a origem dos créditos em suas
contas bancárias
(...)
1.2) CRÉDITOS NÃO COMPROVADOS.
Embora o contribuinte tenha sido intimado a comprovar a origem dos créditos nas
contas de sua titularidade desde a lavratura do Termo de Início de Fiscalização, lavrado
em 06/01/2015, sendo reintimado e intimado no curso do procedimento fiscal, conforme
Fl. 849
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-008.535 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.721535/2017-06

já analisado no item "1.1)" acima, não foi apresentada nenhuma justificativa até a
presente data. Assim, os demais créditos não foram justificados.
A única manifestação da contribuinte em atendimento às intimações para
apresentação de extratos de sua movimentação financeira, assim como, para justificar os valores
apurados, é o documento de fls. 344/364, onde se limita a dar notícia da existência de Inquérito
Policial, fruto de ocorrência registrada por Ricardo de Babo Mendes, em função de supostos
desvios de numerários de suas contas correntes e esquema criminoso perpetrado por funcionários
do Banco BVA SA , onde são reproduzidas partes de peças de tal inquérito
Noutro giro, peças constantes dos autos demonstram que a intervenção e
superveniente liquidação extrajudicial do Banco BVA não seria, de per si, causa bastante e
suficiente para se comprovar motivo de força maior, que justifique o acatamento dos documentos
apresentados tardiamente. Temos, na folha 253, a “Requisição de Informações Sobre
Movimentação Financeira N ° 08.1.96.00-2015-00072-1”, endereçada à Massa Falida do Banco
BVA SA, datada de 18/06/2015, onde são requisitadas informações e documentos relativos à
movimentação financeira da contribuinte Ana Lúcia dos Santos. Em 22/07/2015, a Massa Falida
do Banco BVA, representada pela respetiva Administradora Judicial, atende a tal requisição, por
meio do ofício MF/BVA – 0079/2015 (fl. 256), oportunidade em que encaminha documentos,
onde destaco os extratos de movimentações financeiras da então fiscalizada. Tais documentos
deixam evidente que, a despeito da liquidação extrajudicial, o Administrador Judicial vinha
atendendo às solicitações de informações e documentos. Repise-se, não consta qualquer
evidência de que a autuada tenha requerido, sem êxito, tal documentação junto à Massa Falida do
banco, por ocasião da fiscalização ou no prazo da impugnação.
Na extensa peça impugnatória (fls. 534/), mais uma vez a autuada se dedica a
explanar sobre o já referido Inquérito Policial, advogando que a prova documental advinda do
âmbito penal, demonstraria que os documentos bancários utilizados pela autoridade lançadora,
especificamente relativos ao Banco BVA, seriam nulos de pleno direito/imprestáveis, na medida
em que o conteúdo dos mesmos estaria repleto de informações/elementos falsos quanto à
supostos créditos/depósitos bancários pretensamente efetuados pela impugnante. Também no
Recurso Voluntário, a recorrente apenas repisa tais argumentos, onde destaco o seguinte excerto:
7.1. Exigir-se da RECORRENTE (em adendo à comprovação documental
produzida/elaborada pelas autoridades policiais, pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e pelo
PODER JUDICIÁRIO constante nos itens "5" e "6") a caracterização/comprovação dos
supostos
créditos/depósitos
bancários
descritos
nos
"documentos
bancários"
identificados no item "3" como incursos nos tipos penais prescritos no art. 171 do
Código Pena!, no art. 6" da Li n". 7.492/86 e no art. 10 da mesma Lei d. 7.492/86
implicaria na exigência da inadmissível produção/elaboração da denominada "prova
diabólica", "atitude" esta refutada pelo colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
conforme se constata do seguinte r. decisório a seguir parcialmente reproduzido: •
Constata-se assim que, além de pretender a análise de documentos pré-existentes,
apresentados em momento processual totalmente atípico e sem a necessária caracterização de
motivo de força maior, também se verifica, que nos expedientes apresentados em datas muito
posteriores ao prazo do recurso, a recorrente inova totalmente em seus argumentos de defesa. Era
dever da contribuinte, já no ensejo da apresentação da impugnação, momento em que se inicia a
fase litigiosa do processo, municiar sua defesa com os elementos de fato e de direito que
entendesse fundamentar sua defesa, bem como, os documentos que respaldassem suas
afirmações. Assim deveria, sob pena de preclusão, instruir sua impugnação apresentando todos
os motivos e provas que entendesse fundamentar sua defesa. É o que disciplina os dispositivos
normativos pertinentes à matéria, artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235, de 1972, bem como o
Fl. 850
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-008.535 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.721535/2017-06

disposto no inciso I, do art. 373 do Código de Processo Civil Brasileiro, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal.
Conforme o comando do art. 16, § 4o, reproduzido alhures, a prova documental
será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual. Havendo ressalva somente nas situações expressamente previstas nas
alíneas do mesmo § 4o, hipóteses essas que, conforme demonstrado, não se mostram presentes no
caso ora sob apreciação. Portanto, novos documentos e argumentos, apresentados em momento
totalmente atípico, não devem ser apreciados, por se tratar de absoluta inovação, uma vez que
não foram objeto de análise e julgamento pela autoridade julgadora de piso, sendo preclusa a sua
apresentação em fase posterior à da impugnação. O conhecimento destas alegações e
documentos ocasionaria indevida supressão de instância administrativa.
Por todo o exposto, deixo de conhecer das alegações e documentos de fls.
745/790, 793/808 e 812/830, trazidos aos autos pela recorrente em datas muito posteriores ao
decurso dos prazos de impugnação e recurso, posto que preclusos.
Mérito
Não tendo sido apresentadas preliminares, passo à análise das questões de mérito
articuladas no recurso. Conforme relatado, tanto na impugnação, quanto no recurso ora sob
exame, a autuada limita-se a apontar a existência de Inquérito Policial, que investiga a denúncia
efetivada pelo Sr. Ricardo Babo Mendes, co-titular de uma de suas contas correntes bancárias,
quanto à ocorrência de estelionato. Mais especificamente, com o sumiço de valores (a débito) da
conta corrente do Banco BVA S/A. Instituição financeira esta onde estão concentradas, ainda nos
termos das peças impugnatória e recursal, 89% da movimentação financeira que ampara o crédito
tributário sob discussão.
Dessa forma, a autuada centra toda a sua defesa nesses 89% do crédito tributário
representados por movimentações financeiras realizadas por intermédio do Banco BVA SA, nada se
manifestando quanto à movimentação, e respectivos lançamentos tributários, nas demais contas
correntes em que figura como titular ou co-titular em outras instituições financeiras, tornando-se,
assim, parte incontroversa na presente lide.
Após ratificar todos os termos da impugnação, a autuada foca seu recurso no que
classifica como três razões de decidir da colenda 3a Turma de Julgamento da DRJ/BSB, que serão
analisadas na sequência. Antes, porém, é relevante apresentar um histórico da legislação que trata
da presunção de omissão de rendimentos de valores creditados em contas de depósito ou
investimento junto a instituições financeiras, a qual se baseia o presente lançamento.
Para tanto, valho-me de parte do voto proferido no Acórdão no 2202-004.892,
desta 2a Câmara / 2a Turma Ordinária, em julgamento de 16/01/2019:
A lei que primeiramente autorizou a utilização de depósitos bancários injustificados
para arbitramento de omissão de rendimentos foi a Lei n° 8.021, de 12 de abril de 1990,
que assim dispõe em seu art. 6o e parágrafos:
Art. 6o O lançamento de oficio, além dos casos já especificados em lei, far-
se-á arbitrándose os rendimentos com base na renda presumida, mediante
utilização dos sinais exteriores de riqueza.
§ 1o Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos
incompatíveis com a renda disponível do contribuinte.
Fl. 851
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-008.535 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.721535/2017-06

§ 2o Constitui renda disponível a receita auferida pelo contribuinte,
diminuída dos abatimentos e deduções admitidos pela legislação do Imposto
de Renda em vigor e do Imposto de Renda pago pelo contribuinte.
§3° Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o contribuinte será
notificado para o devido procedimento fiscal de arbitramento.
§ 4o No arbitramento tomar-se-ão como base os preços de mercado vigentes
à época da ocorrência dos fatos ou eventos, podendo, para tanto, ser
adotados índices ou indicadores econômicos oficiais ou publicações
técnicas especializadas.
§ 5o O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou
aplicações realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte
não comprovar a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 6o Qualquer que seja a modalidade escolhida para o arbitramento, será
sempre levada a efeito aquela que mais favorecer o contribuinte.
O texto legal, portanto, permitia o arbitramento dos rendimentos omitidos utilizando-se
depósitos bancários injustificados desde que demonstrados os sinais exteriores de
riqueza, caracterizados por gastos incompatíveis com a renda disponível, e desde que
este fosse o critério de arbitramento mais benéfico ao contribuinte. Percebe-se
claramente que, na vigência da Lei n° 8.021, de 1990, o fator que permitia presumir a
renda omitida eram os sinais exteriores de riqueza, que deviam ser comprovados pela
fiscalização, e não os depósitos bancários injustificados, mero instrumento de
arbitramento.
Porém, a partir de 01/01/1997, a tributação com base em depósitos bancários passou a
ter um disciplinamento diferente daquele previsto na Lei n° 8.021, de 1990, com a
entrada em vigor da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, cujo art. 42, com a
alteração introduzida pelo art. 4o da Lei n° 9.481, de 13 de agosto de 1997, assim
dispõe:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ Io O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso
anterior, os de valor individual igual ou inferior a R$
12.000,00
(doze mil reais), desde que o seu somatório, dentro do ano- calendário, não ultrapasse o valor de R$
80.000,00
(oitenta
mil
reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês
em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em
que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
Fl. 852
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-008.535 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.721535/2017-06

(...)
Art. 88. Revogam-se:
(...)
XVIII - o §5° do art. 6o da Lei n" 8.021, de 12 de abril de 1990;
Desta forma, o legislador estabeleceu, a partir da referida data, uma presunção legal de
omissão de rendimentos com base nos depósitos bancários condicionada apenas à falta
de comprovação da origem dos recursos que transitaram, em nome do contribuinte, em
instituições financeiras, ou seja, tem-se a autorização para considerar ocorrido o fato
gerador quando o contribuinte não logra comprovar a origem dos créditos efetuados em
sua conta bancária, não havendo a necessidade de o fisco juntar qualquer outra prova.
Como regra, para alegar a ocorrência de fato gerador, a autoridade deve estar munida de
provas. Porém, nas situações em que a lei presume a ocorrência do fato gerador, a
produção de tais provas é dispensada. Sobre a questão, estabelece o Código de Processo
Civil, nos seus artigos 333 e 334:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I- ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
(...)
Art. 334. Não dependem de prova os fatos: (...)
IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
A presunção legal estabelecida pelo art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, é presunção
relativa (júris tantum), a qual admite a prova em contrário, cabendo, pois, ao
contribuinte, a sua produção.
No caso em tela, a fiscalização, de posse dos valores movimentados nas contas do
contribuinte mantidas junto às instituições financeiras, intimou-o a comprovar e
justificar documentalmente a origem dos depósitos nelas efetuados.
Por comprovação de origem, entende-se a apresentação de documentação hábil e idônea
que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que
demonstre, de forma inequívoca, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de
modo a poder identificar a natureza da transação, se tributável ou não.
Faz-se necessário esclarecer que o que se tributa não são os depósitos bancários, como
tais considerados, mas a omissão de rendimentos por eles representada. Os depósitos
bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se manifesta a
omissão de rendimentos objeto de tributação.
Depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples indício da
existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na prova
da omissão de rendimentos, quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar
a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz
satisfatoriamente.
Assim sendo, não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o
poder/dever de considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis e
omitidos na declaração de ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto
correspondente.
Conforme evidenciado no trecho acima reproduzido, deve ser esclarecido que,
com a finalidade de comprovar os depósitos considerados como de origem não comprovada pela
fiscalização, a contribuinte deveria ter apresentado, nos termos do disposto no artigo 42 da Lei n°
9.430, de 1996, documentação hábil e idônea que pudesse identificar a origem dos créditos
efetivados, com seus valores e datas, coincidentes com os valores e datas em que os recursos
Fl. 853
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-008.535 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.721535/2017-06

ingressaram em suas contas correntes e, principalmente, que a documentação apresentasse de
forma inequívoca a que título os referidos créditos foram efetuados em sua conta corrente, o que
efetivamente não ocorreu, uma vez que a autuada limitou-se a apresentar os autos do já referido
inquérito policial.
Em nenhum momento, na peça impugnatória ou no Recurso Voluntário, foi
apresentada qualquer justificativa para os valores creditados em suas contas correntes, nem mesmo
foi apresentada documentação que acobertasse os créditos, embora tenha sido intimada pela
autoridade fiscal lançadora, em diversas oportunidades, para justificar a origem dos créditos em suas
contas bancárias.
Limita-se a contribuinte a alegar a existência de robusta prova documental,
produzida no bojo do procedimento investigatório desenvolvido no âmbito de um Inquérito
Policial, que comprovam a inocorrência do cerne da acusação fazendária consubstanciada na
existência de lançamentos contábeis relativos a supostos créditos/depósitos em suas contas
correntes.
Ainda segundo seu entendimento, há que se constatar, pela prova documental
advinda do âmbito penal, que os supostos documentos bancários utilizados pela autoridade
autuante a amparar 89% do crédito tributário sob discussão são nulos de pleno direito e
imprestáveis, na medida em que, o conteúdo dos mesmos estaria repleto de
informações/elementos falsos quanto a supostos créditos/depósitos bancários pretensamente
efetuados. pela recorrente. De forma que, não caracterizada a infração administrativa imputada
(omissão de receita referente a depósitos bancários de origem não comprovada), no que concerne
aos "documentos bancários", em função da comprovação documental quanto à inocorrência de
supostos créditos/depósitos bancários pretensamente por ela efetuados. Conclui que: “Exigir-se
da RECORRENTE (em adendo à comprovação documental produzida/elaborada pelas
autoridades policiais, pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e pelo PODER JUDICIÁRIO constante nos
itens "5" e "6") a caracterização/comprovação dos supostos créditos/depósitos bancários
descritos nos "documentos bancários" identificados no item "3" como incursos nos tipos penais
prescritos no art. 171 do Código Pena!, no art. 6o da Lei no 7.492/86 e no art. 10 da mesma Lei
no. 7.492/86 implicaria na inadmissível produção/elaboração da denominada "prova diabólica",
"atitude" esta refutada pelo colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (...).”
Relativamente a tal tema, assim se manifestou, acertadamente, a autoridade julgadora de
piso, de forma que adoto tais fundamentos como razão de decidir:
Da minuciosa leitura de todos os documentos apresentados com a impugnação e dos
anteriormente apresentados à Fiscalização (fls. 344-492 e 575-633), verifica-se que
dizem respeito tão somente a procedimento investigatório levado a efeito pela Secretaria
de Segurança Pública - Polícia Civil do Estado de São Paulo - por requisição do
Ministério Público, para apurar suposto desvio de aproximadamente R$19.000.000,00
mantidos por Ricardo de Babo Mendes no Banco BVA S/A. Nada dizem sobre de onde
provêem tais recursos.
Segundo indicam tais documentos, a exemplo do produzido pelo Ministério Público do
Estado de São Paulo (fl. 625-633), a gerente/superintendente do Banco BVA S/A, no
exercício do cargo, mantinha em erro o Sr. Ricardo de Babo Mendes, utilizando falsas
informações a ele repassadas na forma de extratos de aplicações, enquanto desviava,
apropriava e utilizava os recursos da vítima na aquisição de veículos e imóveis.
No Inquérito Policial n° 1005/2012 (fls. 603-606), esclareceu o Sr. Ricardo de Babo
Mendes que essa mesma gerente/superintendente do Banco BVA S/A lhe enviava
extratos e movimentações financeiras por intermédio do e-mail corporativo,
acrescentando ainda que a sua conta corrente apontava mais de cem saques em dinheiro,
Fl. 854
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-008.535 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.721535/2017-06

mais de duzentas TED e cheques administrativos, tudo sem o seu consentimento e
autorização (fl. 604).
Com base nesses documentos acostados à peça de defesa, o que se observa é a
investigação de crime de estelionato que teria ocorrido em desfavor do Sr. Ricardo de
Babo Mendes, cuja conta era mantida em conjunto com a impugnante e com o Sr. Aldo
Ferreira (Banco BVA S/A, agência 0004 e c/c 10545301), sendo à gerente dessa
instituição atribuída a responsabilidade pelo desvio de valores sem o conhecimento
desses correntistas.
Como se verifica nas conclusões dos documentos juntados pela própria impugnante, o
caso é de suposto estelionato, operacionalizado com o desvio e sumiço de recursos dos
correntistas, por meio de saques, TED e cheques administrativos efetuados pela
estelionatária, não de entradas na conta da vítima (depósitos), por óbvio.
Da simples leitura do registro inicial investigatório da Polícia Civil, o termo depósitos
que a impugnante apôs em negrito à fl. 541, acompanhado de outros como saques, TED,
cheques administrativos, etc, é mera exemplificação de operações bancárias realizadas
pela suposta estelionatária não em favor da vítima, creditando a conta desta, por óbvio,
mas sim para crédito da suposta responsável pelo crime.
Não é demais repisar que tal questão, como se viu, sequer é passível de dúvidas, haja
vista ter sido devidamente esclarecida nas conclusões do Ministério Público, da Polícia
Civil e pelo próprio Sr. Ricardo de Babo Mendes, quando disseram que os recursos
foram desviados na forma de saques em dinheiro, Transferências Eletrônicas e cheques
administrativos. Em nenhum momento há qualquer menção a depósitos não
reconhecidos.
Cumpre ainda tecer comentário acerca da titularidade das contas correntes mantidas
pela impugnante no Banco BVA (0004/10545301 e 0004/10545401).
O documento Representação para Quebra Sigilo Bancário encaminhado ao Poder
Judiciário pela Secretaria de Estado dos Negócios da Segurança Pública - Polícia Civil
do Estado de São Paulo reitera a solicitação de quebra de sigilo bancário das contas
correntes n° 10545301 e 10545401, ambas na agência 0004 do Banco BVA S.A., contas
estas objeto da presente autuação ora julgamento administrativo.
Combinado o documento mencionado no parágrafo anterior com o Laudo n°
414.642/2016 (fls. 464-470 e 596-602), emitido pela Secretaria da Segurança Pública -
Superintendência da Polícia Técnico-Científica - Instituto de Criminalística, verifica-se
que houve a perícia de vários documentos relacionados àquelas contas correntes:
contratos de abertura de conta, fichas cadastrais e cartões de assinaturas atribuídos ao
Banco BVA S.A., emitidos em nome de todos os envolvidos na investigação policial:
Ricardo de Babo Mendes, e Aldo Ferreira e Ana Lúcia dos Santos, concluindo, de
forma peremptória, em relação à última:
As assinaturas atribuídas a Ana Lúcia dos Santos constantes nos doc. fls. 1044/1066
- reprografia de contrato de abertura de conta, ficha cadastral, cartão de
assinaturas, atribuídos ao Banco BVA S.A., emitidos em nome de Ana Lúcia dos
Santos se identificam com os padrões gráficos da referida pessoa, haja vista as
convergências gráficas situadas nos elementos constitutivos do grafismo (destaques
acrescidos).
Como se vê, não há qualquer elemento probatório correlacionado acostado que permita
ilidir a infração lavrada de maneira cabal, pois, como já se prelecionou acima, a
Omissão de Rendimentos apurada na esfera tributária não diz respeito à comprovação
de saída de recursos, ao contrário, é Caracterizada por Depósitos Bancários de Origem
não Comprovada. Ateste este que não ocorreu no caso em tela, como quer fazer crer a
impugnante com a apresentação da investigação policial supracitada.
Em suma, diante da não comprovação hábil e idônea da origem dos recursos em
qualquer das contas correntes apontadas no Auto de Infração e Termo de Verificação
Fiscal, não apenas das mantidas no Banco BVA S.A. (fls. 501-511), subsiste a infração
lavrada. (negrito e destaques são do original)
Fl. 855
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2202-008.535 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.721535/2017-06

Conforme bem evidenciado, a despeito das afirmações da autuada, é inequívoco que o
cerne da investigação criminal decorre de apropriação e desvio de valores da conta corrente mantida
por ela em cotitularidade com Ricardo Babo Mendes e Aldo Ferreira. Tal afirmação é fartamente
ratificada em diversas passagens das peças processuais produzidas pela autoridade policial, assim
como, pelo i. representante do Ministério Público do Estado de São Paulo, anexadas ao presentes
autos, por cópia, e parcialmente reproduzidas na impugnação e defesa. Confira-se:
"Registrado sob nr. 001/2013 (...) SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA.
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO. QUINTA DELEGACIA
SECCIONAL DE POLÍCIA - LESTE (...) Natureza: ESTELIONATO. Autora: A
JUSTIÇA PÚBLICA. Vitima(s): RICARDO DE BABO MENDES. " Indiciado(s):
ELISÂNGELA GOMES DE JESUS (...) PORTARIA. Chegou ao meu conhecimento,
por requisição do Ministério Público, de que o senhor Ricardo -de Babo Mendes,
correntista do Banco BVA S/A., com vários depósitos e aplicações (...) teve parte
desses valores apropriados, desviados e evadidos, num total aproximado, de RS.
19.218.470,85 (...)■ pela autoria da senhora Elisângela Gomes de Jesus,
funcionária gerente e superintende dessa instituição financeira, e outros co-autores
ou co-párticipes a serem identificados. Ocorre que a autora apontada na requisição
Ministerial, e nas condições de confiabilidade que ostentava perante a clientela, fez
algumas operações bancárias sem autorização da vítima: como: abertura de
outras contas; emissão de TEDs. e cheques administrativos; saques em dinheiro;
transferências; depósitos e etc. Desse modo, em tese, ocorreram delitos como:.
Estelionato; Apropriação Indébita; Bando e Quadrilha; Crime contra o Sistema
Financeiro; Evasão Fiscal; Lavagem de Dinheiro, e etc. (...) São Paulo, 20 de
março de 2013. Joaquim Dias Alves.- Delegado de Polícia Seccional. 5" Delegacia
Seccional de Polícia - DEC AP (...)" (negritei) DOC. ANEXO n°. 03 da
IMPUGNAÇÃO);
(...)
REPRESENTAÇÃO POR DECRETAÇÃO DE PRISÃO TEMPORÁRIA. Inq. Policial
n". 001/2013. Processo «".: 003702713.2013.8.26.0050 - DIPO 4 - Seção 4.1.2. Vara
Preventa,: 7a Vara Criminal da Capital. Natureza: ESTELIONATO. Vítima:
RICARDO DE BABO MENDES. Averiguada: ELISÂNGELA GOMES DE
JESUS (...) A Sra. Elisângela Gomes de Jesus, parte investigada neste Inquérito
Policial (...) à época na qualidade de bancária e Gerente de Captação do Banco
BVA S/A., com essa confiança e tudo indica nos autos, apoderou-se de grande
quantia aplicada pela vítima Ricardo de Babo Mendes, e passou a utilizar-se
desses valores na compra de seus móveis e imóveis, como já provado nos volumes
dos autos em trâmite. A prática reiterada da investigada deu-se de 11/2009 a
09/2012 {...) Soube, ainda, que diversos saques e transferências eletrônicas foram
realizadas por Elisângela sem seu conhecimento e, portanto, sem sua autorização.
Soube, também, que valores em dinheiro- e cheques entregues a Elisângela em
confiança para depósito em sua conta foram por ela desviados para terceiros e ou
apropriados indevidamente pela investigada (...) (negritei) DOC. ANEXO n°. 04 da
IMPUGNAÇÃO);
"(...) POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO. 15° . DISTRITO
POLICIAL DA CAPITAL - ITAIM BIBI (...) REPRESENTAÇÃO PARA
QUEBRA SIGILO BANCÁRIO. Ref: Inquérito Policial n° 1005/2013. MM. Juiz
de Direito (...) Ricardo de Babo Mendes interpelou o Banco BVA, reclamando que
após quase três anos de 'movimentação bancária, teria- ocorrido o
desaparecimento de aproximadamente R$ 19.000.000,00 . (dezenove, milhões de
reais), imputando responsabilidade a Elisângela e a Diretores, alegando que
diversas transferências eletrônicas realizadas, as quais não era de seu
conhecimento e não as convalidavam como autênticas, alegando que não havia
recebido extratos bancários de tais movimentações, tendo sido induzido a erro e
atribuído responsabilidade a Elisângela e Diretoria do Banco BVA S.A.(...) (...) São
Paulo, 27 de Março de 2015. (negritei) DOC. ANEXO n°. 05 da IMPUGNAÇÃO);
Fl. 856
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2202-008.535 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.721535/2017-06

(...)
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA SEGURANÇA PÚBLICA.
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO. 15o Distrito Policial - Itaim Bibi
(...) Inquérito Policial n". 1005/2012 (Apensos 001/2013, 006/2013 - 5" Seccional e
1008/2012 - 15° DP). Natureza: Estelionato. Autor: a Justiça Pública. Indiciado:
Elisângela Gomes de Jesus (...) Ricardo de Babo Mendes (...) na qualidade de
vítima da instituição financeira e sua colaboradora, esclareceu (...)Esclareceu
que Elisangela, no exercício de seu cargo, enviava ao declarante seus ..extratos e
movimentações financeiras por intermédio de seu email corporativo
elisangeka@bancobva.cpom.br, de computador instalado na instituição (planilha
Excel). Esclareceu ainda que chegou a duvidar do .formato dos informes que
recebia e procurou o Vice-presidente Ivo Lodo e Diretores do•Banco, os quais lhe
informavam que a instituição era pequena e só dispunha, dos documentas os quais
recebiam (...) afirmando que sua conta corrente apontava mais de 100 (cem)
saques em dinheiro, mais de 200 (duzentas) TEDs e cheques administrativos, tudo
sem seu conhecimento e autorização, dentre outros esclarecimentos (...). Ana
Lúcia dos Santos, funcionária de RICARDO há mais de trinta anos, esclareceu que
realizava os controles da conta corrente de Ricardo norteada pelos extratos que
Elisângela o encaminhava e que aludida correntista chegou a manter em tal
instituição cerca de vinte milhões de reais. (...) Em aditamento, reinquirida a
vítima Ricardo de Babo Mendes e exibida as assinaturas constantes das diversas
TEDs carreadas ao feito, não reconheceu chino sendo emanada de seu punho
nenhuma daquelas assinaturas, (...). Assim sendo, não sustentando sua versão,
somada a prova material que apontou não serem emanadas do punho das vítimas
as assinaturas constantes das diversas TEDs, somado ao fato que os bens cujas
aquisições arguiu-se ser mediante fraude (veículos, imóveis, móveis, aparelhos
eletrônicos e etc), alcançados em sede de Juízo Cível, foram repatriados à vítima,
corroborado
indisponibilidade
do
patrimônio
da
investigada
decretada
judicialmente.(negiitei) DOC. ANEXO no 13 da IMPUGNAÇÃO.
Importante também destacar o seguinte trecho retirado dos recortes acima:
Assim sendo, não sustentando sua versão, somada a prova material que apontou não
serem emanadas do punho das vítimas as assinaturas constantes das diversas TEDs,
somado ao fato que os bens cujas aquisições arguiu-se ser mediante fraude (veículos,
imóveis, móveis, aparelhos eletrônicos e etc), alcançados em sede de Juízo Cível,
foram repatriados à vítima, corroborado indisponibilidade do patrimônio da
investigada decretada judicialmente-.(grifei)
Em tal trecho fica patente o fato de que a investigação criminal encontra-se focada
nos desvios ocorridos na conta corrente, mediante emissão de TED’s, saques, cheques
administrativos, transferências, assim como, fica claro que os bens adquiridos ilicitamente com tais
práticas (veículos, imóveis, etc.) foram repatriados, ou seja, repassados, à vítima, o que deixa
evidente a titularidade da mesma dos valores existentes em sua conta corrente.
Sem razão, portanto, a recorrente em tais alegações.
Na sequência, afirma a autuada que o órgão julgador de piso teria incorrido em
“evidente equívoco quando aduz que a precitada investigação penal se restringe à apuração de
desvio de-numerário mantido por Ricardo de Babo Mendes junto ao Banco BVA S/A, na medida
em que tal investigação penal aborda - também e dentre outros - a própria regularidade da
existência (ou não) de uma suposta conta de pretensa titularidade da RECORRENTE junto
indigitada instituição financeira e .que se constitui (conforme demonstrado à exaustão nos itens
'.1" e "3") em peça fulcral/fundamental da pretensão fazendária ora discutida/questionada.
Afirma ter declarado expressa e formalmente no inquérito policial, sob as penas da lei, o não
reconhecimento da aludida conta como autêntica, afirmando que fora constituída sem seu
consentimento.
Fl. 857
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 2202-008.535 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.721535/2017-06

Entretanto, mais uma vez os documentos trazidos aos autos pela própria
recorrente contradizem suas alegações. Verifica-se no Laudo Pericial n° 414.642/2016 (fls. 464-
470 e 596-602), emitido pela Superintendência de Polícia Técnico-Científica - Instituto de
Criminalística da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo. que foi realizada perícia em
vários documentos relacionados àquelas contas correntes: contratos de abertura de conta, fichas
cadastrais e cartões de assinaturas atribuídos ao Banco BVA S.A., emitidos em nome dos
envolvidos na investigação policial, onde destaco, relativametne à contribuinte Ana Lúcia dos
Santos, o seguinte excerto:
As assinaturas atribuídas a Ana Lúcia dos Santos constantes nos doc. fls. 1044/1066
- reprografia de contrato de abertura de conta, ficha cadastral, cartão de
assinaturas, atribuídos ao Banco BVA S.A., emitidos em nome de Ana Lúcia dos
Santos se identificam com os padrões gráficos da referida pessoa, haja vista as
convergências gráficas situadas nos elementos constitutivos do grafismo (destaques
acrescidos).
Portanto, em que pese as declarações em sentido contrário, os documentos
carreados aos autos, pela própria recorrente, são peremptórios no sentido de que, as assinaturas
constantes da ficha cadastral e cartão de assinaturas relativos à conta corrente mantida em seu
nome, junto ao Banco BVA SA,, se identificam com os padrões gráficos da contribuinte,
conforme laudo pericial oficial elaborado pelo órgão técnico da segurança pública paulista.
Finalmente, argui a autuada ter a autoridade julgadora de 1a instancia incorrido no
que classifica como “evidente omissão” ao: “simplesmente desconsiderar - no âmbito de uma
conta corrente conjunta (conta corrente n°..10545301 (agência 0004) do Banco BVA S/A- de
titularidade conjunta da RECORRENTE, de Aldo Ferreira (CPF: 032.351.908-30) e de Ricardo
de Babo Mendes (CPF: 295.475.718-34) - as falsidades documentalmente atestadas pelo órgão
técnico/científico perpetradas pela referida instituição financeira em detrimento dos demais
correntistas conjuntos.”
Também não merece acolhimento tal alegação. Nos múltiplos documentos
anexados aos autos juntamente com a impugnação, assim como, nas diversas reproduções de
trechos dos procedimentos investigatórios criminais, constantes do recurso, é de fácil verificação
o fato de que todo o procedimento policial investigatório parte de queixa apresentada pelo Sr.
Ricardo Babo Mendes, um dos titulares da conta conjunta. Onde o mesmo reporta uma série de
desvios justamente dessa conta, na forma de emissão de TED’s e cheques administrativos,
saques em dinheiro, aquisição de bens, entre outras operações, que atingiram a monta de R$
19.218.470,85 de valores apropriados, desviados ou evadidos. Ou seja, a queixa apresentada por
um dos correntistas da conta conjunta deixa claro, num primeiro momento, justamente o
reconhecimento da titularidade e protagonismo da referida conta, sendo solicitada a providência
policial justamente para apuração dos ilícitos criminais e autoria para eventual ressarcimento e
indenização de prejuízos sofridos.
Ao analisar tal matéria, a autoridade julgadora de 1a instância assim se pronunciou:
Combinado o documento mencionado no parágrafo anterior com o Laudo n°
414.642/2016 (fls. 464-470 e 596-602), emitido pela Secretaria da Segurança Pública –
Superintendência da Polícia Técnico-Científica – Instituto de Criminalística, verifica-se
que houve a perícia de vários documentos relacionados àquelas contas correntes:
contratos de abertura de conta, fichas cadastrais e cartões de assinaturas atribuídos ao
Banco BVA S.A., emitidos em nome de todos os envolvidos na investigação policial:
Ricardo de Babo Mendes, e Aldo Ferreira e Ana Lúcia dos Santos, concluindo, de
forma peremptória, em relação à última:
Fl. 858
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 2202-008.535 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.721535/2017-06

As assinaturas atribuídas a Ana Lúcia dos Santos constantes nos doc. fls. 1044/1066
– reprografia de contrato de abertura de conta, ficha cadastral, cartão de
assinaturas, atribuídos ao Banco BVA S.A., emitidos em nome de Ana Lúcia dos
Santos se identificam com os padrões gráficos da referida pessoa, haja vista as
convergências gráficas situadas nos elementos constitutivos do grafismo (destaques
acrescidos).
Como se vê, não há qualquer elemento probatório correlacionado acostado que permita
ilidir a infração lavrada de maneira cabal, pois, como já se prelecionou acima, a
Omissão de Rendimentos apurada na esfera tributária não diz respeito à comprovação
de saída de recursos, ao contrário, é caracterizada por Depósitos Bancários de Origem
não Comprovada. Ateste este que não ocorreu no caso em tela, como quer fazer crer a
impugnante com a apresentação da investigação policial supracitada.
Correto assim o procedimento da fiscalização, e ratificado pela autoridade
julgadora de piso, ao considerar suficientes os elementos existentes para efeito de determinação
da sujeição passiva, sendo o lançamento efetivado na proporção de um terço dos valores
apurados como de origem não comprovada na referida conta conjunta, conforme preceituam o §
6o, do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996 e o §2° da Instrução Normativa SRF n° 246, 20 de novembro
de 2002, uma vez que apresenta três titulares.
Cumpre finalmente repisar, conforme já apontado na decisão recorrida, que as
decisões administrativas e judicias que o recorrente trouxe ao recurso são desprovidas da
natureza de normas complementares e não vinculam decisões deste Conselho, sendo opostas
somente às partes e de acordo com as características específicas e contextuais dos casos julgados
e procedimentos de onde se originaram. Embora o Código Tributário Nacional (Lei no 5.172 de
25 de outubro de 1966), em seu art. 100, II, considere as decisões de órgãos colegiados como
normas complementares à legislação tributária, tal inclusão se subordina à existência de lei que
confira a essas decisões eficácia normativa. Como inexiste, até o presente momento, lei que
atribua a efetividade de regra geral a essas decisões, tais acórdãos têm sua eficácia restrita às
partes do processo, não produzindo efeitos em outras lides, ainda que de natureza similar à
hipótese julgada.
Ante todo o exposto, voto por conhecer do Recurso e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 859
DF CARF MF
Documento nato-digital